Tribunal: TJBA
Processo: 8002657-78.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002657-78.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE RENATO ALEIXO DANTAS

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

APELADO: VIASAT BRASIL SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA

Advogado(s)
:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

I R/R

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito acarreta dano moral indenizável, sendo desnecessária a prova do seu prejuízo, pois o dano presumido é decorrente da própria existência do ato ilícito.

II – Arbitrada em valor aquém do adequado, impositiva é a majoração da verba reparatória do dano moral, razão de reforma parcial da sentença.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n° 8002657-78.2024.8.05.0078
, da Comarca de Euclides da Cunha, em que figura como
Apelante
JOSE RENATO ALEIXO DANTAS e como
Apelada
VIASAT BRASIL SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA